Tribunal: TJPA
Processo: 0810534-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810534-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO - ART. 288, DO CP E ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista as circunstâncias do flagrante e a periculosidade do agente, o qual foi flagrado em poder de diversas armas de fogo, de variados calibres e, inclusive, de uso restrito, além de munições, carregadores, simulacros de arma, balanças de precisão, rádios comunicadores e capuzes, aliado ao fato de que ele supostamente integra a facção “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do país, evidenciando de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e justificando a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

2. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, incisos I e VI, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA ULIANÓPOLIS (ID – 14908724).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800602-86.2023.8.14.0130 pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 288, do Código Penal Brasileiro e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, bem como que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia cautelar de ofício pelo juízo
a quo
, da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requerem, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, o relaxamento/revogação da segregação preventiva ou a substituição desta pelas medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por licença saúde (ID – 14912706), foram redistribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima (Juiz Convocado), que, em 05/07/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, bem como, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 14945389).

Em 06/07/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 14998918).

Em 14/07/2022, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 15109696
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes o relaxamento/revogação da prisão cautelar, sob a alegação de decretação de ofício e ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição daquela por medidas cautelares diversas. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (ID – 14908727) o seguinte:

“(...)

O(a) Delegado(a) de Polícia desta Comarca informa a este Juízo a efetivação da prisão em flagrante delito do nacional
ABRAHÃO JANUÁRIO DA CRUZ RODRIGUES e
FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE
, já qualificados,
por infração ao disposto no artigo 288, caput, do Código Penal e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003
.

(...)

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva
.

(...)

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, os quais têm sido reiteradamente praticados nesta cidade e região.

Assim,
observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante
, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Outrossim,
presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da gravidade concreta do delito, ademais não há informação de vínculo com o distrito da culpa, tampouco demonstração de exercício de atividade laborativa lícita, indícios relevantes de que faz do crime o meio de vida
. Esse cenário é suficiente para indicar que a custódia se mostra necessária para evitar novas condutas e preservar a ordem pública.

Verifica-se que
houve a apreensão de armas de fogo e que os investigados supostamente integram organização criminosa (CV) que está ligada a uma torrente de outros crimes, sejam eles ligados à atividade de venda dos produtos ilegais, porte de arma, tráfico ilegal de armas e homicídios pelo controle e venda de drogas, etc
.

Daí porque o acautelamento é de rigor.

(...)

Na hipótese em foco, a prisão preventiva encontra respaldo legal e constitucional, eis que lastreada em robustos elementos fáticos.

Entende-se que é necessária a segregação provisória dos indiciados por conveniência da instrução criminal, a fim de garantir a celeridade da instrução processual e a consequente aplicação da lei penal, pois a situação sub examine requer uma resposta rápida da Justiça, evitando que uma desconfortável sensação de impunidade se alastre no meio social, em desprestígio da credibilidade das instituições e da paz pública, como também para acautelar temporariamente a ordem pública.

Sendo assim, do exame às circunstâncias empíricas do fato em análise revela que elas são relevantes o suficiente para determinar o afastamento cautelar do meio social.

A soltura dos acusados pode fazer ruir todo o esforço para o deslinde da causa, comprometendo a busca da verdade real, escopo primordial do processo-crime.

Evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso.
Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão
.

Logo,
diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva
, conforme acima demonstrado.

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante o risco de reiteração delitiva, acolho a representação da autoridade policial ao tempo em que
CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) nacional
(ais) ABRAHÃO JANUÁRIO DA CRUZ RODRIGUES e
FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE
, qualificado(s), recomendando-o ao cárcere em que se encontra (...).” (grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva do paciente foi requerida pela autoridade policial, de modo que é improcedente a alegação de que teria sido decretada de ofício pelo juízo de 1º grau.

Ademais, a segregação apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva, observa-se que, além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a custódia cautelar de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do flagrante e a periculosidade do agente, pois, como bem observado pelo juízo coator, foram apreendidas, com ele e um outro indivíduo, diversas armas de fogo, de variados calibres e, inclusive, de uso restrito, munições, carregadores, simulacros de arma, balanças de precisão, rádios comunicadores e capuzes, aliado ao fato de que eles supostamente integram a facção “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do país, evidenciando de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA FORTEMENTE ARMADA E PERIGOSA, VOLTADA PARA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. SENDO UMA DELAS PRODUTO DE CRIME. FOTOS DE ARMAMENTO DIVERSOS DO APREENDIDO. DOCUMENTOS FALSIFICADOS.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O decreto prisional possui fundamentação idônea
. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, como se viu das transcrições,
a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, caracterizador da periculosidade do agravante, pois está sendo acusado de integrar de organização criminosa, fortemente armada e perigosa, voltada para a prática de crimes patrimoniais. Consta dos autos que foram apreendidos arma de fogo com numeração suprimida
e máquinas de cartão de crédito na residência do paciente, uma delas produto de crime, fotos de armamento diversos do apreendido, documentos falsificados. Precedentes.

5.
Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
. Precedentes.

(...)

7. Todavia,
os demais fundamentos citados no decreto prisional já justificam, por si só, a aplicação da medida extrema
.

8. Portanto, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

9. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ, AgRg no HC 812.849/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
E DESOBEDIÊNCIA -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
- DENEGADO O HABEAS CORPUS.

-
Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva e estando evidenciada a periculosidade dos pacientes, mediante elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP
- A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.”
(TJ/MG, HC 0111983-98.2022.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 15/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema
necessária à garantia da ordem pública e
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 15/12/2023